Tribunal: STF
Processo: RHC 219193
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de associação criminosa, corrupção passiva majorada e lavagem de capitais. Acordo de colaboração premiada. Nulidades. Pedido de liminar. Ausência dos requisitos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por João Luiz Amorim Franco contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que denegou a ordem no HC 582.678/RJ (evento 48). 



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, corrupção passiva majorada e lavagem de capitais (arts. 288 e 317, §1º, do Código Penal e art. 1º da Lei 9.613/1.998) (evento 44, fls. 5-28).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1.º DA LEI N. 9.613/98) E CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA (RESPECTIVAMENTE PREVISTOS NOS ARTS. 317, § 1.º E 333, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA EM JUÍZO DE DIREITO. DELAÇÃO PREMIADA. HOMOLOGAÇÃO VÁLIDA, NOS TERMOS DA LEI N. 12.850/2013. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA EM QUAISQUER CRIMES COMETIDOS EM COAUTORIA. MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO QUE NÃO SE FUNDAM EXCLUSIVAMENTE NAS DECLARAÇÕES DO DELATOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL LASTREADA EM INFORMAÇÕES ANTERIORES À DELAÇÃO OU A FATOS ANTECEDIDOS DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES (ART. 4.º, INCISO I, PARÁGRAFO 16, TAMBÉM DA LEI N. 12.850/2013). DESCOBERTA FORTUITA EM DILIGÊNCIA AUTORIZADA EM CAUSA QUE TRAMITA EM RAMO DIVERSO DO PODER JUDICIÁRIO. ELEMENTO DE PROVA VÁLIDO PARA FUNDAR INVESTIGAÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.



    1. Na causa principal – oriunda de investigação iniciada originariamente no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – apura-se se eventualmente existiu organização hierarquicamente estabelecida no Juízo de Direito da 11.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro - RJ, para o cometimento de crimes como lavagem de capitais, previsto no art. 1.º da Lei n. 9.613/98, e corrupção passiva e ativa (respectivamente previstos nos arts. 317, § 1.º e 333, parágrafo único, ambos do Código Penal).



    2. No presente writ, examina-se se a homologação do acordo de colaboração premiada entabulado entre o Ministério Público Estadual e terceiro (o Delator) envolvido no suposto esquema cumpre os requisitos legais; se o material probatório dela oriundo é válido; e se as medidas de busca e apreensão determinadas pela Desembargadora Relatora fundam-se exclusivamente em elementos derivados diretamente de depoimentos prestados pelo Colaborador ou se, na verdade, os requerimentos formulados pelo Parquet Estadual estão lastreados em fonte independente e diversa de prova. 



    3. O mero inconformismo contra as cláusulas e termos do acordo de colaboração premiada, celebrado por terceiro (quem delata), não é passível de controle judicial em via de impugnação manejada por delatado. À Defesa do Paciente (o Delatado na espécie), todavia, é assegurado impugnar os elementos de autoria e materialidade decorrentes do que fora celebrado e que atingirem direta ou indiretamente sua esfera jurídica. Precedentes.



    4. A Lei n. 12.850/2013 dispõe sobre a investigação criminal e os meios de obtenção da prova nos procedimentos sobre organizações criminosas (as quais, nos termos do art. 1.º, § 1.º, da Lei n. 12.850/2013, constituem-se pela ‘associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional’).



    No caso, as apurações iniciais realizadas pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro indicavam a participação de ao menos 7 (sete) pessoas naturais com atribuições específicas no esquema, supostamente para a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos. Portanto, havia os pressupostos para que eventualmente pudesse ser caracterizada, validamente, organização criminosa. Ademais, à época em que foi formalizada a colaboração, não se poderia descartar o eventual oferecimento de denúncia futura pela prática do delito previsto no art. 1.º da Lei n. 9.613/98 (punível com pena de reclusão, de 3 a 10 anos, e multa) ou nos crimes descritos nos arts. 317, § 1.º e 333, parágrafo único, ambos do Código Penal (ambos, puníveis com pena de reclusão, de 2 a 12 anos, e multa).



    Também não se poderia presumir que, durante a tramitação das investigações, constatar-se-ia que seriam menos de 4 (quatro) os envolvidos no esquema. De qualquer forma, tal alegação foi superada pelo ulterior oferecimento da peça acusatória, em que 6 (seis) pessoas naturais foram denunciadas, dentre elas o Paciente, o Secretário do Juiz de Direito, peritos, e representantes de empresas envolvidas em suposto esquema de corrupção.



    5. O fato de que nessa denúncia superveniente os Investigados foram acusados da prática dos crimes referidos nos arts. 317, § 1.º e 288, do Código Penal, e no art. 1.º, da Lei n. 9.613/1998 (corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro), mas não pelo crime do art. 2.º, c.c. o art. 1.º, § 1.º, da Lei n. 12.850/2013, não pode resultar no afastamento das provas obtidas no acordo de delação premiada. Inicialmente, não há como desconsiderar a hipótese de que o dominus litis forme nova convicção, ou que elementos de prova supervenientes lastreiem futura acusação pelo crime de organização criminosa.



    Ainda que assim não fosse, cabe enfatizar que há outras previsões legais de perdão judicial ou de causas de diminuição de pena de colaboradores, positivadas tanto no Código Penal quanto na legislação especial (como as referidas no § 4.º, do art. 159, do Código Penal, referente ao crime de extorsão mediante sequestro; no § 2.º do art. 25 da Lei n. 7.492/86 – que define os crimes contra o sistema financeiro nacional; no art. 8.º, parágrafo único, da Lei n. 8.072/90 – Lei de Crimes Hediondos; no art. 1.º, § 5.º, da Lei 9.613/1998 – que dispõe sobre os crimes de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores; ou nos arts. 13 e 14 da Lei n. 9.807/1999 – que estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas). Considerada a conjuntura de que prerrogativas penais ou processuais como essas a) estão esparsas na legislação; b) foram instituídas também para beneficiar delatores; e que c) o Código de Processo Penal não regulamenta o procedimento de formalização dos acordos de delação premiada; e d) a Lei n. 12.850/2013 não prevê, de forma expressa, que os meios de prova ali previstos incidem tão-somente nos delitos de organização criminosa; não há óbice a que as disposições de natureza majoritariamente processual previstas na referida Lei apliquem-se às demais situações de concurso de agentes (no que não for contrariada por disposições especiais, eventualmente existentes).



    A propósito, pelo Supremo Tribunal Federal, foram diversos os recebimentos de denúncias (Inq 4011, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 18/12/2018; Inq 3982, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 02/06/2017; v.g.), e houve inclusive condenação (AP 694, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 30/08/2017), lastreados em elementos probatórios oriundos de colaborações premiadas em que não houve a imputação específica ou condenação pelo crime de "promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa", previsto no art. 2.º da Lei n. 12.850/2013.



    Ademais, ‘o argumento de que só os crimes praticados por organização criminosa são capazes de gerar o benefício da colaboração não pode prosperar, pois, muitas vezes, não há uma estrutura propriamente de organização (ou estrutura empresarial) e nem por isso os associados à prática delitiva cometem delitos que não mereceriam um acordo com o Estado’ (CALLEGARI, André Luís. Colaboração Premiada: aspectos teóricos e práticos. Série IDP: Linha Pesquisa Acadêmica. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 16).



    Por todos esses fundamentos, é de se concluir que em quaisquer condutas praticadas em concurso de agentes é possível celebrar acordo de colaboração premiada.



    6. De qualquer forma, na denúncia houve a acusação da prática de associação criminosa (art. 288, do Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1.º, da Lei n. 9.613/1998). Ocorre que o art. 1.º, § 5.º, da Lei n. 9.613/1998, por si só, assegura a possibilidade de a pena ser "reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime". Assim, se a celebração ocorrida no caso, concretizada nos termos da Lei n. 12.850 (que formaliza o procedimento de colaboração e assegura o seu escrutínio posterior pelo juízo e pela Defesa), fosse considerada nula, essa circunstância poderia acabar por prejudicar a ampla defesa do Colaborador – ainda que os Impetrantes insistam que, ora, não estão a impugnar os termos do que pactuaram Delator e o Ministério Público, mas apenas os elementos de prova oriundos do acordo.



    7. Não tem fundamento a alegação de que foram determinadas medidas de busca e apreensão que se lastreiam exclusivamente nos depoimentos prestados na colaboração premiada por um dos peritos do Juízo.



    Na própria exordial destes autos, há menção sobre diligências anteriores, iniciadas em 2019, no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. No Procedimento Administrativo concernente à inspeção, o Desembargador Corregedor já havia relatado indícios de irregularidades nas nomeações de perícias no Juízo, concentradas desproporcionalmente em 4 (quatro) expertos; de pagamentos, a eles, de honorários acima da média ou até mesmo exorbitantes; e do envolvimento de inúmeras pessoas além do Paciente e dos peritos que confeccionavam laudos para o Juízo (um deles casado com a irmã do Magistrado), como sua esposa e o pai do Paciente. Foi esclarecida, ainda, a possível utilização de "empresas de prateleira" (shelf companies) estabelecidas para o branqueamento de capitais.



    Outrossim, o Parquet, ao fundamentar o pedido de buscas e apreensões, referiu-se a diversas outras circunstâncias igualmente anteriores e independentes dos elementos derivados da delação premiada, como o material obtido de provas compartilhadas por Juízo Federal (que indicaram inúmeros encontros pessoais do Delator com o Paciente ou com o Secretário do Juízo para o pagamento de propina); operações financeiras extraordinárias; os gastos do Delatado, incompatíveis com os seus rendimentos; e a constatação de que os mandados judiciais expedidos pelo Juízo para pagamentos do Colaborador não eram inseridos no sistema informatizado de andamentos processuais.



    8. Segundo o art. 4.º, § 16, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (com redação conferida pelo Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/2019), nenhuma medida cautelar real ou pessoal ‘será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador’. No caso, não há como reconhecer que essa regra foi violada. O Delator, ao formalizar ao Parquet Estadual sua intenção de com ele celebrar acordo de colaboração premiada, instruiu seu pedido com anexo no qual se refere a todas as pessoas naturais e empresariais que foram objeto das medidas cautelares impugnadas. O Ministério Público, então, procedeu a apurações iniciais. Somente após requereu a homologação judicial da delação. E ainda mais tarde (mais de dois meses após as referências às dez pessoas físicas e jurídicas mencionadas inicialmente pelo Colaborador) é que foram requeridas as buscas e apreensões impugnadas nestes autos. Dessa forma, é de se pressupor que tais pedidos foram precedidos de diligências preliminares sobre todos os envolvidos – mormente porque para que se pudesse alcançar compreensão diversa seria necessária a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que é incompatível com o limitado rito processual do habeas corpus.



    9. A Defesa do Paciente alega ainda nulidade porque no caso foram empregados elementos de provas encontrados durante o cumprimento de diligências ordenadas em causa referente a fatos absolutamente a ele alheios (antes da sua prisão, foi realizada busca e apreensão no endereço do Delator em razão do seu envolvimento em feito que se desdobrou da Operação Lavajato, determinadas por outro ramo judicial – a Justiça Federal). O ordenamento jurídico brasileiro, todavia, admite que provas descobertas fortuitamente possam lastrear investigações diversas.



    "Os elementos de informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes que não sejam conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento conferido à descoberta fortuita ou ao encontro fortuito de provas" (STF, Pet 8090-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 10/12/2020).



    10. Ainda que se garanta à Defesa a prerrogativa de impugnar as provas oriundas de acordo de colaboração premiada firmado por terceiros, não é cabível aos Impetrantes questionarem genericamente as formalidades da celebração e seu conteúdo, notadamente na via eleita, de cognição sumária. Ademais, o momento processual em que a análise exauriente das informações substanciais fornecidas pelo Delator ocorre é no decorrer da instrução e da eventual prolação de decisão de mérito no feito principal, quando os elementos de autoria e materialidade provenientes de tais ajustamentos serão cotejados com as demais provas – e não em habeas corpus impetrado em instância jurisdicional superposta, sob pena de violação da partição constitucional de competências judiciais.



    11. Conclui-se que a) as buscas e apreensões requeridas pelo Ministério Público Estadual estão lastreadas validamente em material probatório autônomo e independente (independent source) dos depoimentos do Colaborador, ou que os elementos oriundos diretamente da delação foram precedidos de diligências preliminares; e b) não há vício, material ou formal, a ser reconhecido no acordo de colaboração premiada celebrado entre o Parquet e o Delator.



    12. Parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido. Ordem de habeas corpus denegada.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, nulidade do procedimento de colaboração premiada de Charles Fonseca William como meio de obtenção de prova em desfavor do Recorrente, porquanto “a mens legis da Lei de Organizações Criminosas (art. 1º, §§1º e 2º c/c art. 4º) indica que os meios de obtenção de prova discriminados no art. 3º só podem ser utilizados quando há suspeita da prática de crime de pertencimento à organização criminosa ou de delitos cometidos dentro desse específico contexto delitivo”. Argumenta ilegalidade de todas as provas obtidas por meio da aludida colaboração premiada. Aduz que “especialmente o procedimento de busca e apreensão seria alcançado pela ilegalidade, uma vez que, excluídas as referências ao que foi dito por Charles na decisão que determinou a providência, faltariam as ‘fundadas razões’ a que o § 1º do art. 240 do CPP se refere”. Requer, em medida liminar, o sobrestamento do Processo 0078416-08.2022.8.19.0001 até o julgamento final do presente recurso ordinário. No mérito, pugna pela declaração de nulidade de “todos os elementos indiciários produzidos no bojo da colaboração premiada nº 0005536-89.2020.8.19.0000 e demais provas derivadas, em especial a busca e apreensão nº 0023285-22.2020.8.19.0000, com o consequente retorno ao status quo ante, determinando a devolução de todo material apreendido” (evento 51).



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora